Tribunal: TJBA
Processo: 8057941-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057941-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA BORGES CRUZ Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PROFESSORA APOSENTADA DO ESTADO DA BAHIA. SALÁRIO BRUTO DE POUCO MAIS DE R$3 MIL REAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM VALOR SUBSTANCIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DADO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maria Borges Cruz contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte/BA que, nos autos de ação declaratória movida contra o Estado da Bahia, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com fundamento na insuficiência de comprovação da hipossuficiência, destacando a existência de depósitos bancários no valor de R$ 110.143,87 identificados em pesquisa SISBAJUD. A parte agravante, aposentada de 75 anos, sustenta a impossibilidade de arcar com custas processuais de mais de R$ 3.500,00, sem prejuízo de sua subsistência, e requer o deferimento da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a autorização para pagamento ao final do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa física aposentada, à luz das provas constantes nos autos e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o conhecimento de recurso cujo mérito versa sobre o pedido de gratuidade de justiça, independentemente do recolhimento do preparo, conforme entendimento consolidado (AgInt no REsp 1624868/SP). A exigência de prévia oitiva da parte agravada, nos termos do art. 932, V, do CPC, não se aplica ao caso, uma vez que a citação ainda não foi realizada, conforme autorizado pela doutrina e jurisprudência. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98 e 99, §§ 2º e 3º) asseguram a gratuidade de justiça à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da alegação de hipossuficiência quando feita por pessoa física, salvo prova em contrário. A apresentação de contracheques evidenciando renda mensal bruta de R$ 3.260,75, aliada à condição de aposentada com 75 anos de idade, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência necessária à concessão do benefício, nos moldes exigidos pela legislação. A existência de depósitos bancários no valor de R$ 110.143,87, identificados por meio do SISBAJUD, não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, pois podem decorrer de economia pessoal ao longo do tempo e não indicam disponibilidade imediata para arcar com os custos do processo sem comprometer o sustento. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem a concessão da justiça gratuita a pessoas físicas com renda modesta, ainda que possuam bens ou valores financeiros, desde que demonstrado o comprometimento da renda com despesas básicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira. A existência de valores em conta bancária não afasta automaticamente o direito à gratuidade de justiça, devendo-se considerar o conjunto probatório e a realidade socioeconômica da parte. A concessão da gratuidade de justiça não exige a demonstração de miserabilidade absoluta, bastando a prova de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, §1º, 290, 932, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 29.11.2017; TJBA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021; TJBA, AI nº 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.09.2021; TJBA, AI nº 8017947-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057941-77.2025.8.05.0000, figurando como Agravante MARIA BORGES CRUZ e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA